Tribunal: TJBA
Processo: 8041583-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041583-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
NEILA NASCIMENTO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão concessiva de tutela de urgência para assegurar continuidade de tratamento médico de paciente portador de encefalopatia epiléptica e transtorno do espectro autista, com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Sustentada omissão quanto à análise da proporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

1. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar especificamente os argumentos da embargante sobre a desproporcionalidade da multa cominada na decisão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

1. O acórdão impugnado examinou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto aos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) e à jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.082) sobre continuidade de tratamento em planos de saúde.

2. A multa fixada está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196, CF), considerando a gravidade do quadro neurológico, a urgência do tratamento e a necessidade de efetividade da medida coercitiva.

3. A análise da proporcionalidade deve considerar o valor real do bem jurídico protegido (vida/saúde) e não apenas o valor patrimonial da causa, prevalecendo os direitos fundamentais sobre considerações meramente econômicas.

4. A menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis e fundamentos constitucionais supre a exigência de prequestionamento. Inaplicável a alegação de omissão quando a fundamentação é suficiente e coerente.

IV. Dispositivo e tese

1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A análise da proporcionalidade da multa imposta em tutela de urgência não exige menção específica quando o valor fixado se mostra adequado à proteção do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. 2. Não há omissão na decisão que, mesmo sem abordar pormenorizadamente todos os dispositivos legais invocados, fundamenta-se de modo suficiente e coerente nos princípios constitucionais aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 300, 537, §1º, 1.022, II, 1.025, 1.026, §2º; CC, art. 412; CDC, arts. 14, 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082 dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no REsp nº 1897454/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; STJ, REsp 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8041583-71.2024.8.05.0000, em que figuram como partes Embargante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, Embargados
R. B. F. e MICHELE ALVES BARBOSA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA